Tribunal: TCU
Processo: 031.071/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10615/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.071/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Daniel Pedro Comassetto (XXX.647.090-XX); Ivai Magdalena Pinto (XXX.466.761-XX); Ivan Santaiana Larrauri (XXX.074.500-XX); Jorge Augusto Santos Topor (XXX.081.987-XX); Murilo Menezes dos Santos (XXX.883.780-XX); Natalicio Vicente Fernandes (XXX.777.290-XX); Paulo Ricardo Moura Maciel (XXX.494.860-XX); Paulo Roberto Girardi (XXX.907.760-XX); Ruy Antonio de Oliveira (XXX.152.580-XX); Washington Luiz Freitas Goncalves (XXX.095.800-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.